Tribunal: TJDFT
Processo: 0734945-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADA. SÚMULA 608 STJ. RECUSA AUTORIZAÇÃO EXAME. ABUSIVA. BOA FÉ OBJETIVA. ART. 422 CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CARACTERIZADO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO QUANTUM INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os planos de saúde de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, porque não haveria relação de consumo, mas sim entre associados, nos termos da Súmula 608.
2. A jurisprudência deste Tribunal, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que a exigência de constar no rol da ANS deve ser mitigada diante do direito constitucional à saúde, especialmente quando restar demonstrado que o tratamento pleiteado é essencial diante a enfermidade do segurado.
3. A recusa por parte da seguradora de saúde de cobrir o tratamento indicado por profissionais de saúde responsáveis pelo paciente mostra-se indevida, ferindo não só o princípio da boa-fé objetiva, mas também a cláusula geral de índole constitucional de proteção à dignidade da pessoa humana, que abrange tanto a tutela ao direito à vida, quanto o direito à saúde.
4. Nos termos do artigo 422 do Código Civil, a boa-fé objetiva, como cláusula geral, norteia o negócio jurídico. Entre outras obrigações e deveres, a violação à boa-fé objetiva implica ferir a confiança que se gerou na outra parte.
5. Diante, então, da própria natureza do serviço envolvido no contrato, a negativa de fornecimento de tratamento não pode ser considerada fato corriqueiro, mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual. Restou patente nos autos o dano à personalidade da apelada que, diante relatório médico detalhado, teve a autorização para a realização do exame negada.
6. No arbitramento dos danos morais, deve o jurista ponderar as diversas funções embutidas na condenação, tais como: a função reparadora, a punitiva e a pedagógica-preventiva.

7. Quando a indenização por danos morais for estabelecida em valor considerado razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, não há razão para reduzi-la.
8. Apelação conhecida e desprovida.